Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA ALIMENTAR. DECISÃO QUE FIXA OS PARÂMETROS PARA OS CÁLCULOS. DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO FOI INTERPOSTO O RECURSO NO TEMPO E MODO DEVIDO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. PENHORA SALARIAL. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DIGNA SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR. LIMITAÇÃO DA PENHORA À CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA ÀS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento por meio do qual a parte recorrente insurge-se contra a penhora de 50% (cinquenta por cento) do seu salário para o pagamento de débitos alimentares pretéritos. Além disso, questiona os parâmetros utilizados para fins de apuração do valor do débito executado, considerando o período em que não houve o pagamento da verba alimentar.
2. No que diz respeito aos critérios fixados na r. decisão para fins de verificação da verba alimentar devida, a insurgência da parte agravante não pode ser conhecida, considerando que os cálculos foram feitos com base em decisão proferida em 16/12/2020 (ID 26500987), contra a qual, embora a parte recorrente tenha interposto agravo de instrumento (processo n. 0704657-40.2021.8.07.0000), não houve impugnação contra os critérios fixados na r. decisão para fins de elaboração do cálculo, tendo se limitado a alegar a prescrição da verba alimentar vencida entre 10/1/2018 a 10/9/2018, tese que não foi acolhida pela egrégia 2a Turma Cível deste tribunal.
3. Destaque-se que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Dessa maneira, se a parte irresignada com a decisão proferida não avia recurso no prazo estabelecido, opera-se a preclusão temporal do decisum. Ainda, embora o agravante tenha reiterado o pedido no dia 7/5/2021, tal ato não tem o condão de interromper, suspender ou renovar o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 16/6/2021, quando já expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, motivo pelo qual encontra-se preclusa a oportunidade de rediscutir a questão ora em análise. Recurso conhecido em parte.
4. A parte agravante insurge-se, ainda, contra a decisão que estabeleceu a penhora de 50% (cinquenta por cento) de seus proventos brutos para pagamento de débitos alimentares pretéritos. Observa-se que a situação em análise, execução de verba alimentar, se amolda à hipótese em que a legislação processual civil permite a penhora da verba salarial. Não obstante, mesmo para os casos em que a penhora é admitida, deve ser observado limite que efetivamente assegure a subsistência também do devedor. Além disso, a penhora não pode ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do salário do devedor, já contabilizado, no caso, os alimentos vincendos, a teor do art. 529, § 3o, do CPC.
5. Verifica-se que a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos proventos brutos do ora agravante é capaz de ocasionar impacto severo na sua sobrevivência, já que, somado ao desconto de 10% (dez por cento), já efetuado mês a mês, referente à verba alimentar vincenda, o executado teria 60% (sessenta por cento) da sua remuneração bruta comprometida. Frise-se, ainda, que a própria credora pleiteou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado, como se verifica na petição de ID 92365901.
6. É necessário ponderar que a parte recorrente ficou um período afastado da corporação militar, sem a percepção de salário, em razão da condenação criminal no processo n. 2012.12.1.004550-9, sendo relevante a sua alegação segundo a qual acumulou débitos nesse período, de modo que parcela de sua remuneração encontra-se comprometida com o adimplemento dos débitos acumulados.
7. Os contracheques colacionados ao ID 76876518 do processo de referência demonstram que o agravante recebe salários com valor médio de R$10.908,00 (dez mil novecentos e oito reais), de maneira que a penhora 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravante, excepcionando-se os descontos legais, quando somada ao pagamento dos alimentos vincendos, também no percentual de 10% (dez por cento), é hábil à satisfação parcelada da dívida, afastando-se o indevido risco à subsistência do executado.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.